Tribunal: TJDFT
Processo: 0795686-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0795686-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA CRISTINA SANT ANNA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos opostos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator